Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-38.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010863-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 064.057.501-32 (APELANTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CESAR DE LIMA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE, APARELHOS DE FRACIONAMENTO E CADERNO DE ANOTAÇÕES EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO SEPARADA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que

condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 667 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com consequente redução da pena.

II.

Questão em discussão:

(I)

Saber se a prova produzida é suficiente para manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(II) Saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006;

(III) Verificar se houve
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da valoração separada da quantidade e da natureza da droga como circunstâncias judiciais distintas.

III. Razões de decidir:

1.

A autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e, principalmente, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados por outros elementos probatórios.

2.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de balança de precisão, dinheiro trocado e caderno de anotações, indicam habitualidade e dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3.

A exasperação da pena com base separada na natureza e quantidade da droga viola o princípio do
non bis in idem
. O vetor do art. 42 da Lei no 11.343/06 deve ser analisado de forma conjunta. Procede o redimensionamento da pena-base, fixando-a em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, devem ser valoradas de forma conjunta, como vetor único.
3. A habitualidade na prática criminosa, evidenciada por circunstâncias concretas do caso, afasta a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4o, e art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1976266/SP, j. 2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1013149-05.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1030249-59.2022.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, j. 06.12.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0002592-43.2014.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pela defesa de
Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos
contra sentença proferida pelo
Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela
absolvição
da apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), bem como, a redução da pena para o mínimo legal
. (Id. 277260917).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
e consequente manutenção da sentença condenatória. (Id. 277260919).

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. (Id. 283228354).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 23 de junho de 2020, por volta das 17h48, em via pública, no bairro Vila Juliana, nesta cidade de Sinop-MT,
a denunciada GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS trazia consigo e tinha em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 50,1g (cinquenta gramas e um decigramas) e 09 (nove) porções de maconha, pesando 1.131,3g (um mil, cento e trinta e um gramas e três decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que, na data dos fatos, a equipe de força tática da Polícia Militar recebeu a informação de que uma mulher, trajando camisa azul naquele dia, realizava o comércio ilícito de drogas, no bairro Vila Juliana, em Sinop-MT.

Diante dessa informação, os militares foram até o local indiciado, oportunidade em que avistaram a autuada com as mesmas características repassadas, razão pela qual resolveram abordá-la. Ao visualizar a guarnição, a denunciada empreendeu fuga, sendo possível, entretanto, abordá-la.

Realizada revista pessoal, os milicianos
encontraram com a imputada uma porção de maconha e a quantia de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais) em notas trocadas.

Ademais,
no interior da residência da autuada foram encontradas 08 (oito) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) cadernos contendo anotações da venda de drogas
.

Conforme laudo preliminar,
as porções de maconha totalizaram 1.131,3g (um mil, cento e trinta e um gramas e três decigramas) de massa bruta e a porção de pasta base de cocaína totalizou 50,1g (cinquenta gramas e um decigrama) de massa bruta.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS como incurso no artigo 33 Lei no 11.343/06...”. (Denúncia – id. 277260395).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando a ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.
Do pleito absolutório

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Preliminar de Drogas e Laudo Definitivo de Drogas, que atestaram a apreensão de
01 (uma) porção de cocaína, pesando 50,1g (cinquenta gramas e um decigramas) e 09 (nove) porções de maconha, pesando 1.131,3g (um mil, cento e trinta e um gramas e três decigramas).

Quanto à
autoria,
a acusada foi ouvida apenas, na fase policial, ocasião em que negou a prática delitiva, atribuindo a propriedade da droga encontrada em sua residência, a sua enteada de nome Daniele. Vejamos:

“...chegou em casa onde tinha ido para a rua para sacar dinheiro e que então ao sentar em sua casa logo chegou a polícia e que então lhe disseram que pegaram um “menino” que disse que havia comprado drogas em com a enteada da interrogada, qual “para” na casa da interrogada “as vezes”, foi onde a interrogada falou aos policiais que poderiam procurar, que logo sua enteada de nome Daniele qual é menor de idade mostrou aos policiais onde estaria certa quantidade e que então os policiais em revista na casa localizaram mais droga, que lhe perguntado onde, respondeu que não tem certeza, mais acha que foi dentro do guarda roupa das crianças; que a interrogada narra que a policia iria trazer presa sua enteada Daniele, mais disseram que como a casa seria da interrogada, então é a interrogada a dona da droga; que sua enteada foi liberada e também o “menino” que disse que tinha comprado droga em sua casa; (...) que a interrogada narra

que o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho; que sacou a quantia para pagar seus fornecedores dos produtos e roupas que vende; que os cadernos apreendidos é para a interrogada anotar sobre suas vendas de roupas, que tudo que vende e gasta nota nos cadernos...”. (Fase Policial – Apelante – id. 277260360).

Em que pese a negativa da acusada, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são uníssonos e coerentes, no sentido de que após receberem informações sobre uma pessoa que estaria comercializando entorpecentes, especificando o lugar e as roupas que a pessoa estaria usando, dirigiram para o local indicado onde localizaram a acusada, que, ao avistar a viatura tentou empreender fuga e, ao ser abordada, encontraram consigo além de entorpecentes e dinheiro, em notas trocadas, outros materiais característicos do tráfico, como papel filme, balança de precisão e caderno de anotações.

Neste sentido, foram as declarações do policial militar
Ed Carlos dos Santos Pinheiro,
em ambas as fases procedimentais, que atestou o seguinte:

“...que esta equipe de Força Tática recebeu a informação que uma cidadã de blusa azul estaria comercializando entorpecente no Bairro Vila Juliana, de imediato descolamos para o local onde foi visualizado a suspeita com as mesmas características passadas, e ao avistar a viatura empreendeu fuga, feita a verbalização e o acompanhamento conseguimos localizar com a mesma uma quantidade de substância análoga a maconha e R$ 3450,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro e em revista no interior da residência onde a mesma estava homiziada foi localizada substância análoga a pasta base de cocaína e mais algumas quantidade de substância análoga a maconha, balança de precisão e caderno de anotações possivelmente do comércio de entorpecente...”. (Fase Policial – Testemunha Ed Carlos dos Santos Pinheiro – id. 277260360).

“...nós
recebemos uma informação naquele dia, que uma cidadã de Blusa Azul estaria realizando o comércio de entorpecente ali na Vila Mariana, ali no complexo
, conhecido como Complexo aqui na cidade de Sinop (...) deslocamos de imediato para o local
e quando ela visualizou a viatura, como é comum nesse nesses casos, eles saem disparada
, né?
A gente fez o acompanhamento e com ela foi localizado aí um pouco de entorpecente e mais R$ 3.000 e poucos reais, e no local que ela estava foi localizado também aí vários materiais que caracterizava já o comércio, né? É papel filme, balança de precisão e caderneta de anotações.
(...) Eu lembro que
tinha diversos tipos de entorpecente, doutor, mas não sei precisar quantos que tinha de cada, devido ao tempo decorrido, né? Não sei precisar quanto de cada tinha, mas eu sei que tinha, eu lembro que tinha vários.
(...) Não sei, doutora, porque faz muito tempo (Se tinha lá uma pessoa que era a enteada dela, Daniele)...”. (Fase Judicial – Testemunha Ed Carlos dos Santos – relatório de mídias).

O policial militar
Fábio César de Lima Oliveira
corroborou tais declarações, confirmando a abordagem e a prática delitiva pela acusada (id. 277260360, pg. 18 e relatório de mídias).

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório. Nesse sentido, o Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (
1.131,3g de maconha e 50,1g de cocaína
), somadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e cadernos com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, são elementos que evidenciam a destinação mercantil das substâncias.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição de absolvição por insuficiência de provas.
Desclassificação para uso próprio indeferida. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 rechaçada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

(...)

“1.
A quantidade de droga apreendida, acompanhada de outros elementos como caderno com anotações típicas do tráfico e dinheiro sem origem lícita comprovada, justifica a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar a condenação criminal.

(...)

(N.U 1013149-05.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição dos pedidos de absolvição,
desclassificação para uso pessoal e reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

(...)

6.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, associadas à posse de instrumentos de fracionamento e dinheiro trocado, confirmam a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

(...)

(N.U 1017519-27.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização da droga, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, como "ter em depósito" ou "trazer consigo".

No caso, o apelante foi flagrado tendo em depósito considerável quantidade de droga (
50,1 g cocaína e 1.131,3g de maconha
), o que por si só, já configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da efetiva comercialização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 –
(...)
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– (...) -
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
.

(...)

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório
.

(...)

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

(N.U 0003463-97.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024).

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2.
Da não incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na espécie.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja primária e possua bons antecedentes, as circunstâncias do crime evidenciam que ela se dedicava à atividade criminosa de forma não eventual.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas (
1.131,3g de maconha e 50,1g de cocaína
), a variedade de entorpecentes, a apreensão de balança de precisão e, principalmente, o caderno de anotações com controle detalhado da venda de entorpecentes, inclusive com referência ao termo "loja" (que, conforme destacado na sentença, corresponde ao traficante que deve pagar uma determinada quantia mensal para que a facção criminosa autorize a comercialização de droga), são elementos que demonstram habitualidade na prática delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a apreensão de grande quantidade de droga, somada a outras circunstâncias do caso, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Aliás, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem este mesmo entendimento. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5.
Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, o recorrente não preenche os requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão do acondicionamento da droga e dos acessórios apreendidos (balança de precisão, rolo de plástico filme e caderno com anotações típicas de vendas), indicativos de envolvimento com a traficância em caráter não eventual, o que afasta a caracterização de primariedade e a não dedicação à atividade criminosa.

6. (...)

(N.U 1030249-59.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Por fim, importa ressaltar, ainda, que se tratando de situações como a dos autos, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, este Tribunal firmou o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT, consolidando que a quantidade de droga aliada a apreensão de outros apetrechos utilizados para a comercialização da droga é fundamento idôneo a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastara aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, não há como reconhecer o tráfico privilegiado no presente caso.

3.
DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do recorrente pleiteia a aplicação de um aumento único na pena com base no art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga).

O artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que, na fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, a
quantidade e a natureza do entorpecente
devem ter
preponderância
sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

O douto magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base em 2/6 (dois sextos) acima do mínimo legal, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Para tanto, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a “quantidade” da droga (aumento de 1/6) e a “natureza” do entorpecente (aumento de 1/6).

Contudo, a defesa alega que a natureza e a quantidade da droga deveriam ser analisadas conjuntamente, e não separadamente, sob a alegação de dupla valoração da circunstância judicial atinente ao art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e natureza da droga) na primeira fase da dosimetria.

No tocante a esta questão,
assiste razão à Defesa.

No caso vertente, embora a quantidade e a natureza dos entorpecentes (
mais de 1kg de maconha e 50g de cocaína, esta de notória nocividade
) justifiquem, de fato, a exasperação da pena-base, a valoração deve ocorrer de forma unificada.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação, como fez o sentenciante, conforme se vê da jurisprudência a seguir:

“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, integram
vetor judicial único
e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.” (STJ - REsp 1976266/SP, 2022).

No mesmo sentido, tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(...)

(II) analisar eventual avaliação dupla de circunstância judicial na dosimetria da pena aplicada ao réu Marco Antônio da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3(...)

5.

Em relação ao redimensionamento da pena de Marco Antônio da Silva, verifique-se a análise do vetor quantidade e natureza da droga foi feita separadamente, ao arrepio da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o que enseja a correção do cálculo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu Marco Antônio da Silva.

Tese de julgamento:

1.

(...)

3.

De acordo com o entendimento do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da Lei no 11.343/06), deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação.

(...)

(N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Desse modo, as circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga)
devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de entorpecente, por cujo delito a apelante restou condenada, para evitar um excesso na pena e ser respeitada a individualização penal
e evitar a caracterização de
bis in idem.

Assim passo ao redimensionamento da pena.

Considerando o vetor único e preponderante do art. 42 da Lei de Drogas como desfavorável, em razão da expressiva quantidade e da natureza deletéria de parte da droga apreendida, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 05 (cinco) anos, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Na Segunda-fase não há agravantes e nem atenuantes.

Na terceira-fase não existem causas de aumento ou de diminuição, motivo, pelo qual transformo a pena intermediária, em
definitiva, resultando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” do Codigo Penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o Ministério Público, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de
Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos
,
DANDO-LHE PARCIAL PROMENTO
,
para
aplicar a natureza e quantidade de droga como um vetor único para exasperação da pena-base,
mantendo incólume os demais dispositivos da sentença objurgada.

Em consequência, resulta a pena final e definitiva do apelante, em
05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a ser cumprida em
regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025